Tribunal: TCU
Processo: 016.387/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5150/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.387/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina da Silva Goncalves (XXX.944.324-XX); Joao Amaury Lima Martins Junior (XXX.398.495-XX); Jocelma Luiza de Jesus Oliveira Souza (XXX.911.475-XX); Jocimara Nunes dos Santos (XXX.940.705-XX); Lais Ferreira Braz Maia (XXX.296.115-XX); Paula Luciane Lobato Pontes (XXX.074.032-XX); Pedro Virginio da Silva Filho (XXX.670.694-XX); Rita de Souza Costa (XXX.742.012-XX); Rosana Ferreira Lima (XXX.703.602-XX); Tereza Cristina de Brito Azevedo (XXX.483.532-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.